Tribunal: TJMT
Processo: 0009161-90.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0009161-90.2017.8.11.0055
RECORRENTE: UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100733995):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na ação de indenização por dano moral, onde se discute relação contratual oriunda de plano de saúde e não fato e qualidade do produto ou do serviço, por se tratar de natureza pessoal, o lapso prescricional aplicável é o trienal, nos termos do inciso V do § 3.o do artigo 206 do Código Civil. Efetivamente configurado o transcurso do prazo trienal entre a negativa de autorização de procedimento médico e o ajuizamento da demanda, resta caracterizada a prescrição.
(TJ-MT 00091619020178110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)
Opostos embargos de declaração, decidiu-se in verbis (id 109116494):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO FINAL EM DIA QUE NÃO HOUVE EXPEDIENTE FORENSE - PRORROGAÇÃO PARA O DIA ÚTIL SUBSEQUENTE - EFEITOS INFRINGENTES COLHIDOS - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECUSA NO FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - ACÓRDÃO REFORMADO - SENTENÇA MANTIDA - EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS DA PARTE RÉ REJEITADOS.
Considerando o provimento do Recurso de Apelação interposto pela ré com a consequente extinção do processo, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão em relação ao termo final do instituto da prescrição, haja vista ter findado no curso do recesso forense, prorrogando-se o prazo para o primeiro dia útil seguinte ao seu término.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.
(TJ-MT 00091619020178110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)
Opostos novos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 118627990).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como correção monetária a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, ao argumento de que está caracterizada a prescrição na espécie, pois “(...) embora o recorrido alegue que a negativa da recorrente ocorreu na data de 24/02/2014, ele mesmo confessou em sua exordial, na forma dos artigos 389 e 3902 do CPC, que a negativa teria ocorrido em data anterior a esta (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 132, § 3o, do Código Civil, porquanto “(...) mesmo que o TJMT levasse em consideração que a negativa da recorrente ocorrera no dia 24/02/2014, a pretensão do autor estaria prescrita, já que por força de lei, na contagem dos prazos prescricionais em anos, o prazo final expira no dia de igual número ao de início. (...).”
Suscita a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, sob a alegação de que “(...) no caso telado não estão presentes os requisitos legais para a configuração do dever de indenizar, posto que a recorrente não praticou qualquer ato ilícito capaz de causar prejuízos para o recorrido. (...)”.
Recurso tempestivo (id 121959968) e preparado (id 121829480).
Contrarrazões apresentadas (id 123978983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
In casu, a parte recorrente afirma que houve violação ao artigo 206, §3o, V, do Código Civil, ao argumento de que está caracterizada a prescrição na espécie, pois “(...) a recorrente emitiu negativa para cobertura da prótese solicitada pelo recorrido na via administrativa em 18.02.2014 (fls. 101/102) e o ajuizamento da presente ação ocorreu apenas no dia 27/02/2017, ou seja, há mais de 3 (três) anos da negativa. (...)”.
Aduz que “(...) embora o recorrido alegue que a negativa da recorrente ocorreu na data de 24/02/2014, ele mesmo confessou em sua exordial, na forma dos artigos 389 e 3902 do CPC, que a negativa teria ocorrido em data anterior a esta (...)”.
Suscita, ainda, a afronta ao artigo 132, § 3o, do Código Civil, porquanto “(...) mesmo que o TJMT levasse em consideração que a negativa da recorrente ocorrera no dia 24/02/2014, a pretensão do autor estaria prescrita, já que por força de lei, na contagem dos prazos prescricionais em anos, o prazo final expira no dia de igual número ao de início. (...).”
No entanto, as alegações de que o termo inicial da prescrição se deu em data anterior à indicada pela parte recorrida e de que na contagem dos prazos prescricionais em anos, o prazo final expira no dia de igual número ao de início não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC neste ponto, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil está amparada da assertiva de que a negativa de cobertura para o tratamento pretendido pela parte recorrida caracterizou mero inadimplemento contratual, que não enseja o dever de indenizar.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido (id 118627990):
“(...) Posto isso, a conduta do plano de saúde em recusar o procedimento prescrito pelo médico responsável pela parte autora merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.
Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.
No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante. (...)”. (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Tendo a instância de origem concluído, a partir do exame das provas dos autos, que a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi injustificada e ocorrida em momento de grave estado de saúde do beneficiário, causando danos morais, a revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de fato, incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1490268 DF 2019/0111932-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça